Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710941-22.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A., RUDA DE ALMEIDA SILVA APELADO: RUDA DE ALMEIDA SILVA, ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ALFA SEGURADORA S.A. E RUDA DE ALMEIDA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por RUDA DE ALMEIDA SILVA, julgou procedente o pedido e condenou a requerida na obrigação de viabilizar o conserto do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, placa PBS2B01, de propriedade do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Apelação de ALFA SEGURADORA S.A, juntada no ID 74056430. Recurso adesivo de RUDA DE ALMEIDA SILVA juntado no ID 74056442. Por ocasião de sua apelação adesiva, o recorrente RUDE pugna pela concessão de tutela de urgência no recurso. Para tanto, alega que, na inicial, formulou pedido de tutela provisória de urgência, demonstrando cabalmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, porém, a liminar foi indeferida sob o argumento de que ainda não teria sido formado o contraditório, sendo determinada a citação da parte contrária. Relata que, então, o processo prosseguiu regularmente, com a apresentação da contestação pela ré, sem que o pedido de tutela fosse reapreciado. Diz que sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido e condenando a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer em 15 dias a contar da intimação da decisão, e não do trânsito em julgado, sob pena de multa diária. Com isso, alega que, diante do descumprimento da sentença, informou ao juízo e requereu a majoração da multa cominatória, a majoração do limite da multa e a intimação pessoal do réu, porém, os pedidos foram indeferidos sob o fundamento de que a sentença não havia deferido a antecipação de tutela e que a obrigação somente seria exigível após trânsito em julgado. Alega que não faz nenhum sentido o jurisdicionado aguardar trânsito em julgado para efetivar o seu direito à obrigação de fazer imposta. Aduz estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar. Afirma que a probabilidade já restou reconhecida na sentença de mérito e o perigo de dano alega estar configurado pela privação do uso do veículo. Ante o exposto, no que concerne ao pedido liminar, requer seja concedida a tutela provisória de urgência ou de evidência para resguardar o direito da parte autora que se encontra há mais 8 meses sem o veículo objeto da lide. Preparo recolhido (ID 74056443, 74056444). É o relatório. DECIDO. A parte apelante pugna pela concessão de antecipação de tutela ao recurso de apelação, com base no art. 1.012, § 1o, do CPC. Esse é o ponto a qual a presente decisão se limitará. Há firme entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que o pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, por pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal, conforme se vê: “(...) 1. O pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.012, §3°, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, caso manejado antes da distribuição do processo, ou ao relator, se posterior à distribuição, não podendo ser aviado como preliminar recursal (...).” (Acórdão 1713412, 07524144520228070016, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil (...)” (Acórdão 1709298, 07120741720218070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Nesse contexto, no que tange ao pedido de concessão de tutela provisória, o recurso não deve ser conhecido. Dessa forma, se aplica o art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC, de maneira que o pedido de concessão de tutela provisória deveria ter sido protocolado de forma apartada e distribuído ao Tribunal, o que não ocorreu na hipótese concreta. O pedido de concessão de tutela provisória não pode sequer ser conhecido. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO de antecipação de tutela recursal. Voltem-me conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador